Tribunal: TJDFT
Processo: 0704226-10.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704226-10.2020.8.07.0010 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BORONI 55204210130 D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra sentença (ID no 21631445), proferida pelo MM Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfão e Sucessões de Santa Maria – DF, que, em autos de BUSCA E APREENSÃO – processo no 0704226-10.2020.8.07.0010 -, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I c/c 330, IV e art. 321, todos dos Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID no 21631449), a parte autora-apelante discorre acerca da possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo como intuito principal o de obstar a demora da prestação jurisdicional nos casos em que o direito se mostra, desde logo evidente, além de impedir o propósito protelatório da parte contrária. Sustenta não ter havido intimação pessoal do autor-recorrente, ou mesmo de seu patrono, por meio de DJE, para promover o regular andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Sugere que o perigo da demora estaria caracterizado na possibilidade de dano do veículo de propriedade do credor fiduciário, a exemplo da exposição a situações de furtos, roubos e acidentes, como também em decorrência do desgaste natural do uso próprio e na transferência para terceiros. Entende que a falta de citação, por si só, não enseja a extinção do processo por falta de pressuposto processual, havendo necessidade de constatar desinteresse da parte autora ou abandono da causa, que, por sua vez, necessita de intimação pessoal para se aperfeiçoar. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja anulada a r. sentença vergastada por falta de intimação pessoal do autor no prazo de 48 horas para dar andamento ao processo, sob pena de extinção. Preparo recolhido (ID no 21631451). Sem contrarrazões, porquanto não aperfeiçoada a relação jurídico processual. É o relato do necessário. Decido. A parte apelante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória previstas no art. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas, também, no âmbito recursal, uma vez que a hipótese é admitida pelo art. 299, §, e pelo art. 932, II, ambos do CPC. Mas, para ser concedida, deve preencher os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência pleiteada. Isso porque, em uma análise superficial, de cognição rasa, verifico que o autor teria, de fato, descumprido determinação de emenda, hipótese que, em tese, autorizaria a extinção do processo sem exame de mérito, nos termos do art. 330 c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil. Neste caso, as peculiaridades do caso concreto, como a suposta ausência de intimação pessoal do autor-recorrente, ou mesmo do seu patrono, por meio do DJE, para promover o regular andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção; ou mesmo a ausência de juntada de comprovante de registro do veículo junto ao Departamento de Trânsito, é questão que deve ser apreciada pelo Colegiado. Noutro giro, em que pese as alegações do recorrente, entendo que, o caso concreto é destituído de urgência, podendo aguardar a tramitação processual normal, sem que isso afete o resultado útil do processo. Por fim, entendo que não seria permitido o exaurimento do próprio objeto do recurso, o que ocorreria se a sentença fosse anulada por decisão liminar e unipessoal do relator. No mesmo sentido, precedente desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO PARA CONTRARRAZOAR. APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível o pedido de antecipação de tutela recursal para anular a sentença que julgou o processo sem resolução de mérito, pois as razões expostas correspondem ao provimento final pleiteado e seu deferimento exauriria o próprio objeto do recurso. (...) 4. Sentença mantida. Recurso não provido. (APC 07019128320188070003, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 22/01/2019). (grifo nosso) Portanto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Por outro lado, recebo o recurso de apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2020 08:49:20. Desembargador Gilberto Pereira Relator